Tribunal: TJDFT
Processo: 0005832-20.2015.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRETENSÃO APARELHADA POR CHEQUES PRESCRITOS. PROVA ESCRITA. APARELHAMENTO. EMBARGOS À MONITÓRIA. DEVOLUÇÃO DAS CÁRTULAS. VÍCIO DE ILICITUDE. CHEQUE FRAUDADO (MOTIVO 35). ALEGAÇÃO. IMPRECAÇÃO DE ILICITUDE AO TÍTULO E AO DÉBITO QUE ESPELHA. COBRANÇA. ÔNUS DE INFIRMAR A ILEGITIMIDADE DO MOTIVO DA DEVOLUÇÃO PELO BANCO SACADO. TRANSMISSÃO À AUTORA E POSSUIDORA DO TÍTULO. INCURSÃO PROBATÓRIA. ABDICAÇÃO. TÍTULO INJUNTIVO. DESQUALIFICAÇÃO. PEDIDO. REJEIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. VERBA HONORÁRIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. O cheque prescrito consubstancia prova hábil a embasar ação monitória, pouco importando a causa de sua emissão, cuja declinação pelo autor da pretensão injuntiva é inclusive dispensável (ST, Súmula 299), mas, apresentada defesa mediante o manejado de embargos à monitória, deflagrara-se o contraditório, recaindo sobre o réu embargante o ônus de provar as alegações içadas na peça de defesa como aptas a desqualificarem o título exibido ou o débito que lhe fora imprecado (CPC, art. 373, II).
2. Evidenciando o réu apontado como emitente que os cheques, conquanto sacados contra conta da sua titularidade e figurando nas cártulas como emitente, foram devolvidos pela instituição financeira pelo motivo 35, qualificando-se como cheques fraudados, deixando carente de origem legítima o débito neles retratado, os atributos ordinariamente conferidos às cártulas restam superados, transmitindo-se à autora e atual possuidora o ônus de corroborar a ilegitimidade da motivação da devolução pelo banco sacado e que os cheques foram legitimamente emitidos pelo sacado, pois fato constitutivo do direito que invoca e o fato modificativo invocado pelo réu é hábil a suplantar a presunção de legitimidade que encarta as cártulas.
3. Abdicando a autora da faculdade que a assistia de demandar digressão probatória com o objetivo de corroborar a legitimidade dos cheques que içara como sustentação da pretensão injuntiva que formulara, notadamente que derivaram da emissão e punho do reputado emitente e ocupante da angularidade passiva, defendendo o julgamento da lide no estado em que o processo se encontrava, ensejando a qualificação da preclusão lógica e consumativa, o direito que invocara, confrontado pelo fato de que os cheques foram devolvidos pelo sacado sob o motivo de fraude – alínea 35 -, resta carente de sustentação subjacente, determinando a rejeição do pedido injuntivo que deduzida como expressão da cláusula que dispõe sobrea a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373, I e II).
4. Encerrando a ação natureza condenatória e rejeitado o pedido, a verba honorária deve necessariamente ser fixada com base no valor da causa, encerrando erro material, porquanto desconforme com a preceituação positivada, a imposição da verba sucumbencial com lastro no débito constituído, ensejando que a desconformidade material seja retificada de ofício de forma a ser assegurada intangibilidade ao fixado (CPC, art. 85, §2o).
5. Desprovido o recurso, a resolução implica a sucumbência da recorrente no grau recursal e determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11 e 98, § 3o).
6. Apelação conhecida e desprovida. Erro material retificado de ofício. Honorários advocatícios majorados. Unânime.